Tribunal: STF
Processo: RE 79658
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
Gratificação pelo regime especial de trabalho policial.
O seu reajuste não pode beneficiar policiais reformados, vez que concedidos por lei posterior à passagem dos mesmos para a inatividade (S. 359 e art. 102, § 1º da Constituição vigente).
Precedentes.
Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.